Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702417-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JEORGE MICHEL BATISTA DE OLIVEIRA REU: LUCAS AUGUSTO ATAIDES CAMARGO, SUELEM ATAIDES VARGAS CAMARGO DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Jeorge Michel Batista de Oliveira para desconstituir a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais (processo no 0702281-73.2024.8.07.0001), julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. 2. O autor não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pediu a concessão da gratuidade de justiça. 3. Intimado para comprovar a hipossuficiência financeira, o autor deixou o prazo transcorrer sem manifestação (certidão ID no 68798836). 4. A gratuidade de justiça foi indeferida e o autor foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, II do CPC, sob pena de extinção (ID no 68803048). 5. O prazo transcorreu sem manifestação (certidão de ID no 69207172). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor, ainda: “Art. 968 [...] II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”. [grifado na transcrição]. 8. A decisão de ID no 68803048 indeferiu a gratuidade de justiça e na mesma oportunidade intimou o autor para providenciar o pagamento das custas processuais e do depósito prévio. Mesmo regularmente intimado, o autor não atendeu ao comando judicial (ID no 69207172). 9. Constatando-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como o desinteresse na demanda, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 10. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, arts. 485, I e IV c/c 968, §3o). 11. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 13. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 15. Intime-se. Publique-se Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO